Tribunal: TJDFT
Processo: 0735476-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735476-52.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, foi proferida nova decisão de id 211951028 - autos principais, que deferiu o pedido de prosseguimento do feito quanto às parcelas incontroversas. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR